Tribunal: TJDFT
Processo: 0722014-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III – Recurso conhecido e desprovido.